Tribunal: TJMT
Processo: 1000184-47.2022.8.11.0078
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000184-47.2022.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL PEREIRA VAIS - CPF: 866.241.052-91 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0011-16 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DANIEL PEREIRA VAIS - CPF: 866.241.052-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (RECORRENTE), DANIELA PEREIRA BRITO - CPF: 004.091.512-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA.
AUTOS
QUE
TRAMITARAM EM PRIMEIRO GRAU NA JUSTIÇA COMUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O entendimento firmado
n
a
Súmula 421 do STJ
foi superado pelo Tema 1002 da Suprema Corte
,
razão por que
é devida a verba sucumbencial em favor da Defensoria Pública, quando
esta
representa a parte vencedora, mesmo que integre o ente público
vencido
. No Juizado Especial Cível
,
é devida a condenação
em
honorários sucumbenciais
, no
segundo grau
, quando o recurso não for provido (art. 55 da Lei 9.099/95).

Devem
ser
fixados

os

honorários

sucumbenciais

em

benefício
da
Defensoria
Pública,
quando

os
autos
tramitaram
,
em
1o Grau,
na
Justiça Comum e o
juízo
singular
deixou
de
fazê
-lo com
fundamento

na

Súmula
421 do STJ, que
foi

cancelada
.

2.
A jurisprudência recente desta Turma Recursal é no sen
tido de que,
q
uando
o processo
tramita
,
em primeiro grau
,
na Justiça Comum
e, após a interposição da apelação,
o relator
, no Tribunal de Justiça,
declina da competência
e determina a remessa d
os autos
à Turma Recursal (IRDR 85560/2016), os honorários sucumbenciais fixados na sentença devem ser mantidos
.

3.
Recurso

conhecido
e
provido
.

4.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000184-47.2022.8.11.0078

Origem
:
VARA ÚNICA DE SAPEZAL

Recorrente:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATOGROSSO

Recorridos
:
MUNICÍPIO DE SAPEZAL e ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

DANIEL PEREIRA VAIS

ajuizou

reclamação

em
face do
MUNICÍPIO DE SAPEZAL e ESTADO DE MATO GROSSO
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
confirmando
a
liminar

concedida
, para
determinar
que
os

reclamados

providenciem
a
transferência
da
parte

reclamante
para
uma

vaga
de UTI. Na
oportunidade
,
deixou
de
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
honorários
, com
fundamento

na

Súmula
421 do STJ.

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs

Recurso
de
Apelação
,
sustentando
que: a) o STF
já

decidiu
que
são

devidos

honorários
à
Defensoria
Pública,
ainda
que
em
face de
mesmo

ente

público
; b) a
Defensoria
Pública
possui

direito

ao

benefício
da
verba

sucumbencial

quando

lograr

êxito

em

sua

atuação
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que a
parte

reclamada

seja

condenada

ao

pagamento
de
honorários

sucumbenciais
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

O
Ministério
Público
manifestou
-se,
contudo
,
não

adentrou

ao

mérito

recursal
, sob a
justificativa
de que
não

há
interesse
público

na

questão

debatida

nos
autos (ID 179266199/PJe2).

Foi

prolatada

decisão
pela
Desembargadora

Relatora
do
Recurso
de
Apelação
, que
declarou

a

incompetência
do Tribunal de Justiça para
apreciar
o
recurso
,
determinando

sua

remessa
à
Turma

Recursal
(ID 186201667/PJe2).

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Condenação
do
ente federado
em honorários sucumbenciais em favor
da
Defensoria Pública.

No
sistema
dos
Juizados

Especiais

Cíveis

não

haverá

condenação

em

custas
e
honorários

advocatícios
,
ressalvado

unicamente
o
caso
de
litigância
de
má-fé

ou
,
em

segundo

grau
,

quando
o
recurso

não
for
provido
,
conforme

preconiza
o
artigo
55 da Lei no 9.099/95:

Art. 55. A
sentença
de
primeiro

grau

não

condenará
o
vencido

em

custas
e
honorários
de
advogado
,
ressalvados

os

casos
de
litigância
de
má-fé
.
Em
segundo

grau
, o
recorrente
,
vencido
,
pagará
as
custas
e
honorários
de
advogado
, que
serão

fixados
entre
dez

por
cento e
vinte

por
cento do valor de
condenação

ou
,
não

havendo

condenação
, do valor
corrigido
da causa
.

As disposições da Lei no 9.099/95, por sua vez, aplicam-se subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/2009.

Isso
esclarecido
,
em
relação
à
questão
da condenação do ente público em
honorários de sucumbência
, se devidos ou não à instituição
em favor
da Defensoria Pública,
trata-se de tema já
decidido pelo Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário (RE) 114005, com repercussão geral (Tema 1002), através do qual foram fixadas as seguintes teses
:

1.
É
devido
o
pagamento
de
honorários

sucumbenciais
à
Defensoria
Pública,
quando

representa

parte

vencedora

em

demanda

ajuizada
contra
qualquer

ente

público
, inclusive
aquele
que integra
; 2. O valor
recebido
a
título
de
honorários

sucumbenciais

deve
ser
destinado
,
exclusivamente
,
ao

aparelhamento
das
Defensorias

Públicas
,
vedado
o
seu

rateio
entre
os

membros
da
instituição
(STF, RE 1140005, Tribunal Pleno, Rel. Min. ROBERTO BARROSO,
julgado

em
26/06/2023,
publicado

em
16/08/2023, Tema 1002)

Dessa forma,
é devida a verba sucumbencial pelo ente federado à
Defensoria Pública, quando
representa a parte vencedora na demanda, mesmo que a parte vencida seja o ente público que integra.

Por fim, vale deixar consignado que, em regra, o tema tem eficácia
ex

tunc
,
excepcionado as demandas com trânsito em julgado ou em processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais já esteja preclusa (STF RE 1140005 ED), que não é o caso destes autos.

Portanto
,

o
entendimento firmado pelo STJ
na Súmula 421 (
3/3/2010
)
foi expressamente revisto pela Suprema Corte, no julgamento do
Tema 1002
, ocorrido em 26/6/2023.

No
caso

concreto
,
verifica
-se que a
sentença

prolatada

pelo

juízo
singular
não

fixou

honorários

sucumbenciais

em
favor da
Defensoria
Pública, com
fundamento

na

Súmula
421 do STJ (ID 130696684/PJe2).

Contudo
,
conforme

exposto
,
diante
do Tema 1002 da Suprema Corte,
os

honorários

são

devidos
e
devem
ser
fixados

por

este

juízo
, tendo
em
vista que
os
autos
tramitaram
, no 1o Grau,
na
Justiça Comum.

Ressalto, por fim, que a jurisprudência recente desta Turma Recursal é no sen
tido de que,
q
uando
o processo
tramita
,
em primeiro grau
,
na Justiça Comum
e, após a interposição da apelação,
o relator
, no Tribunal de Justiça,
declina da competência
e determina a remessa d
os autos
à Turma Recursal (IRDR 85560/2016), os honorários sucumbenciais fixados na sentença devem ser mantidos
(N.U 1000388-03.2019.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023 e N.U 1000756-93.2022.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 27/06/2024).

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
honorários

sucumbenciais
, no valor
correspondente
a 10%
sobre
o valor
atualizado
da causa (art. 85, §2o, CPC)
,
o qual deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição (STF, RE 1140005, Tribunal Pleno, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 26/06/2023, publicado em 16/08/2023, Tema 1002
)
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024